Tribunal: TJDFT
Processo: 0026343-49.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. AUTO DE INFRAÇÃO. DFTRANS. TEMA No 546. REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI LOCAL No 239/1992. ACÓRDÃO RATIFICADO.

1. O tema ora em evidência refere-se ao juízo de retratação previsto no art. 1040, inc. II, do CPC, em decorrência da suposta divergência entre o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e o teor do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702-DF (Tema no 546) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

2. No referido julgamento paradigmático foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” 2.1. Na oportunidade, foi declarada a constitucionalidade do art. 28 da Lei local no 239/1992, com exceção do § 7o, que estipulava o pagamento de multas, preços públicos e demais encargos como condição para liberação de veículo apreendido em razão da prática de transporte coletivo irregular.

3. No caso ora em exame a Egrégia 2a Turma Cível considerou o ato administrativo inválido em razão da apreensão do veículo do autor, o que contrariaria o disposto no Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. Além disso é preciso destacar que o automóvel pertencente ao recorrido se enquadra na categoria de veículo de passeio, sem condições, portanto, de ludibriar os usuários dos serviços públicos de transporte coletivos. 3.2. Diante desse cenário, percebe-se a regra prevista no art. 28 da Lei local no 239/1992 não se aplica à hipótese em exame, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do aludido dispositivo legal pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado.